Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707545-30.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO FERREIRA NETTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de ID 32622123, que informa o trânsito em julgado do v. acórdão dos processos paradigmas REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos recursos especiais repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1009), e considerando o longo decurso de tempo, intimem-se as partes para se manifestarem, requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Brasília, 29 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador